Tribunal: TJBA
Processo: 0509038-34.2018.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0509038-34.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BERNARDO SANTANA ALVES NASCIMENTO, RODRIGO FERNANDES PENHA

ACORDÃO

Ementa
:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
MAIOR
DE 18 ANOS APROVADA EM VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO INCOMPLETO.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DO EXAME SUPLETIVO FORA DA DATA PROGRAMADA PELA INSTITUIÇÃO
. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DA NEGATIVA. DIREITO CONSTITUCIONAL AO AMPLO ACESSO AO NÍVEL SUPERIOR DE ENSINO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária da sentença que concedeu a segurança, confirmando a medida liminar que determinou a inscrição da impetrante e a realização do exame supletivo (CPA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa perpetrada pela autoridade coatora, consistente no indeferimento da realização da prova fora do calendário da instituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. N
a situação dos autos, a impetrante, com 1
8
anos completos, cursando o 3º ano do Ensino Médio, logrou êxito no processo seletivo para ingresso no curso superior de
Arquitetura e Urbanismo na Universidade Salvador (UNIFACS).

4.
Em casos semelhantes
, prevalece neste Tribunal a compreensão de que a negativa perpetrada pela Administração Pública impede o regular exercício das pertinentes atividades educacionais, em especial o acesso aos níveis mais elevados de ensino, obstando seu crescimento técnico, malgrado comprovada a sua condição de ascender ao patamar superior.

IV. DISPOSITIVO

5. Sentença confirmada em remessa necessária.

________________

Dispositivos relevantes citado
s: CRFB/1988, art. 208.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
tema repetitivo n. 1.127;
TJBA, Mandado de Segurança: 80021087420258050000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Seção Cível de Direito Publico, DJE 16/09/2025; TJBA, Reexame Necessário: 80019675120218050079, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, DJE 07/02/2023; TJBA, Reexame Necessário: 05095812820178050080, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, DJE 29/04/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0509038-34.2018.8.05.0001
, em que figuram como remetente o JUIZ DE DIREITO DA 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em confirmar a sentença em remessa necessária
, nos termos do voto do relator.

JR18